Tribunal: TJBA
Processo: 8116087-11.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8116087-11.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FREDERICO DA COSTA COELHO Advogado(s): FRANCIELE RIBEIRO SILVA APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO NO EXTERIOR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PROTOCOLADO 2 DIAS ANTES DA IMPETRAÇÃO DO WRIT. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ILEGAL. PRETENSÃO DE OBRIGAR A UNIVERSIDADE A INSTAURAR PROCESSO DE REVALIDAÇÃO COM BASE EM NORMA INTERNA (RESOLUÇÃO CONJUNTA 01/2020 - UEBAS). INEXISTÊNCIA DE EDITAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA (ART. 207, CF/88). DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA QUANTO AO MOMENTO DE ABERTURA DO CERTAME. EXAME NACIONAL DE REVALIDAÇÃO DE DIPLOMAS MÉDICOS EXPEDIDOS POR INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR ESTRANGEIRA – REVALIDA (LEI Nº 13.959/2019). VIA ADEQUADA E DISPONÍVEL. PRECEDENTES CONSOLIDADOS DO STF, STJ E TJBA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.O rito especialíssimo do mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo. A impetração do writ apenas 2 dias após o protocolo do requerimento administrativo descaracteriza qualquer omissão abusiva por parte da Administração Pública, evidenciando a falta de interesse de agir. 2.A pretensão de compelir a Universidade do Estado da Bahia (UNEB) a instaurar, de forma imediata e individualizada, processo de revalidação de diploma estrangeiro com fulcro na Resolução Conjunta 01/2020 (Programa UEBA's), esbarra na inexistência de edital aberto para tal finalidade. 3.A submissão a processo de revalidação pressupõe a deflagração de certame público mediante edital, não possuindo o portador de diploma estrangeiro o direito subjetivo de exigir a instauração de procedimento ad hoc ou sob demanda. 3.Nos termos do artigo 207 da Constituição Federal de 1988, as universidades gozam de autonomia didático-científica e administrativa. Consoante jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 4.A edição da Lei nº 13.959/2019, que instituiu o Revalida, consubstancia a política pública federal permanente para a revalidação de diplomas médicos. A existência de um sistema nacional reforça a ausência de ilegalidade na conduta da universidade estadual que aguarda o momento oportuno para lançar seus próprios editais suplementares. 5.Sentença de extinção mantida. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8116087-11.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante FREDERICO DA COSTA COELHO e como apelada UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .